Tribunal: TJDFT
Processo: 0700214-93.2024.8.07.0015
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. BENEFÍCIOS DE NATUREZA ACIDENTÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos da parte autora para concessão de auxílio-doença acidentário ou auxílio-acidente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em estabelecer: (i) se preenchidos os requisitos legais para concessão de benefícios previdenciários de natureza acidentária; e (ii) se remanesce a competência da justiça estadual na hipótese de não ser reconhecido nexo causal entre a doença manifestada e a atividade profissional desempenhada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ausente a demonstração do nexo de causalidade entre o diagnóstico da parte apelante e a atividade por ela exercida, incabível a concessão dos benefícios acidentários pretendidos.
4. O c. STJ firmou entendimento no sentido de não admitir a declinação da competência nos casos em que o requerimento formulado tiver embasamento exclusivo em pretensão acidentária, ainda que o acidente de trabalho não seja reconhecido por ocasião da sentença.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.